Tribunal: TJSP
Processo: 2008274-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova perícia para atualização da avaliação de imóvel em leilão, alegando preço vil e omissão de ocupação irregular no edital. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) determinar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova perícia para atualização da avaliação de imóvel em leilão, alegando preço vil e omissão de ocupação irregular no edital. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) determinar a necessidade de nova avaliação do imóvel, considerando a alegação de preço vil e (ii) verificar a nulidade do edital por omissão da ocupação irregular do imóvel. III. Razões de Decidir. O edital não mencionou a ocupação irregular do imóvel, contrariando o art. 886, I, do CPC, o que justifica sua retificação. A avaliação do imóvel foi realizada por perito qualificado, sem demonstração de alteração substancial que justifique nova perícia, conforme art. 873 do CPC. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido para determinar a retificação do edital, incluindo a ocupação irregular do imóvel. Tese de julgamento: 1. A omissão de ocupação irregular no edital de leilão justifica sua retificação. 2. Nova avaliação do imóvel só é necessária em casos de alteração substancial comprovada.